Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0701753-42.2024.8.07.0000 Impetrante : HUGGO CAVALCANTE PINTO Paciente : LUZIA LENZI RIBEIRO Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que negou seguimento a habeas corpus (ID 55072500), no qual visa o impetrante a concessão de prisão domiciliar à sentenciada LUZIA LENZI RIBEIRO. Alega, em síntese, que a fim de dar celeridade na apreciação da pendenga da Paciente, impetrou-se o presente Habeas Corpus, onde se explicou à Vossa Excelência que: a) a decisão atacada está preclusa, pois a defensoria pública do Distrito Federal não recorreu dela dentro do prazo legal, que escoou em no ano de 2022; bem como juntou-se, na oportunidade, a decisão atacada que não se anexou no HC de n. 0701680-70.2024.8.07.0000. Noutras palavras, sanou-se às questões que ensejaram a denegação do HC. de n. 0701680-70.2024.8.07.0000. Requer, então, o deferimento do pedido de reconsideração para que seja analisado o writ. É o breve relatório. DECIDO. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer do provimento liminar em habeas corpus, dele conheço. O pleito não merece deferimento. Conforme destacado na decisão impugnada, impetração idêntica – concessão de prisão domiciliar – subscrita pelo mesmo advogado, nos autos do HCCrim 0701680-70.2024.8.07.0000, de minha relatoria, foi distribuída em 22/01/2024, conforme certidão de Id 55069274. Por outro lado, o HCCrim 0701680-70.2024.8.07.0000 teve seu seguimento negado, uma vez que não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção, o que não ocorre, na espécie. A decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – concessão de prisão domiciliar -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Desembargador Relator